Tribunal: CARF
Processo: 18471.000629/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, previstos na Portaria MF no 63/2017, não se conhece do recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte por si só não autoriza a presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
DECLARAÇÃO APÓS INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. SÚMULA CARF 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo Contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000629/2007-53
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-009.016 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrentes
MANOEL DA CONCEICAO PINTO LEAL RIBEIRO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício,
previstos na Portaria MF no 63/2017, não se conhece do recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA
INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000629/2007-53
Fl. 3462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte por si só não autoriza a
presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa
atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
DECLARAÇÃO APÓS INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. SÚMULA CARF 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de
ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo
Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso de ofício, conhecer parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer das
alegações de ofensas a princípios constitucionais, para na parte conhecida, rejeitar a preliminar,
e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 3449/3460) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/RJ2 (e-fls. 3433/3445), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 604/608), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO APÓS INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO.
Não se considera espontânea a declaração retificadora entregue após o início da
fiscalização.
Fl. 3463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
ATIVIDADE RURAL. RESULTADO TRIBUTÁVEL.
A falta da escrituração do Livro Caixa e comprovação das despesas dedutíveis da
receita bruta implicará no arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da
receita bruta do ano-calendário, sendo que- tal critério de apuração de resultado
tributável só se aplica às receitas devidamente comprovadas e não escrituradas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos exercício 2003, que apurou uma omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituição financeira, não
tendo o contribuinte comprovado, após ter sido regularmente intimado, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Termo de Constatação Fiscal de e-fls. 584/585 e demonstrativos de e-fls. 586/603.
A decisão de primeira julgou parcialmente a impugnação, pois considerou que a
origem de um grupo de depósitos restou demonstrada.
Enquadram-se nessa situação os depósitos abaixo relacionados,
realizados pelos Supermercados Mundial:

Há ainda os depósitos abaixo relacionados, verificados na conta n°
261460, agência 158, do Banco de Crédito Nacional — BCN, que estão
identificados como "REC.CIA BRAS. DISTR." E "REC. NOVA.
Fl. 3464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

SOC.COM. LTDA.". Considerando a relação comercial entre o
interessado e a Companhia Brasileira de Distribuição, conforme contrato
às fls. 727/729, e tendo em vista a atividade comercial das pessoas
jurídicas mencionadas nos históricos dos depósitos, concluo que os
valores envolvidos também decorrem da atividade rural desenvolvida
pelo interessado.

Fl. 3465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

Quanto aos pagamentos que o Princesa Auto Serviço de Comestíveis
Ltda. diz ter realizado ao interessado, apenas os depósitos verificados em
22/04/2002 (R$ 13.846,93), 26/09/2002 (R$ 13.646,99) e 01/11/2002 (R$
11.578,17), na conta n° 1604440, agência n° 158, do BCN, apresentam
coincidência de datas e valores.
Em relação à declaração do Carrefour, a informação prestada não é
suficiente
para
identificarmos
os
depósitos/créditos
que
esse
estabelecimento efetuou nas contas bancárias sob análise em razão das
operações comerciais que teriam resultado no pagamento de R$
1.645.264,73 ao interessado. As planilhas que acompanham a declaração
também não ajudam nesse sentido, pois se limitam a indicar as notas
fiscais emitidas pelo interessado na qualidade de produtor rural e os seus
respectivos valores.
No entanto é razoável que os valores declaradamente pagos ao
interessado pelo Princesa Auto Serviço de Comestíveis e Carrefour
tenham transitado pelas contas bancárias sob exame, a exemplo dos
demais pagamentos.
Além disso, não pode ser ignorado o fato de a Fiscalização não ter
realizado o devido trabalho investigatório quando teve conhecimento da
atividade exercida pelo interessado.
Em que pese a resposta do interessado não ter sido satisfatória no sentido
de fornecer elementos concretos à Fiscalização a respeito da origem dos
depósitos questionados, quando intimado para esse fim, foram
apresentados elementos suficientes a comprovar o exercício da atividade
rural, evidenciando a omissão dos rendimentos dessa natureza. Assim,
naquele momento, ao invés do encerramento dos trabalhos, cabia o
aprofundamento do procedimento fiscal para que fosse mensurado o
Fl. 3466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

efetivo resultado da atividade rural, segundo as normas específicas
aplicáveis à matéria.
Importante frisar que à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar,
demonstrar e provar a ocorrência ou não do ilícito tributário, observando
sempre o princípio da verdade material, por força do mandamento
contido no art. 142 do C'TN.
Nesse sentido, a presunção de omissão de rendimentos autorizada pelo
art. 42 da Lei n° 9.430/96 deve ser utilizada com a devida cautela, não
podendo ser aplicada independentemente dos fatos constatados durante o
procedimento fiscal, sob risco de se constituir crédito tributário em
descompasso com a realidade.
Dessa forma, não obstante a documentação relativa ao Princesa Auto
Serviço de Comestíveis Ltda. e Carrefour Comércio e Indústria Ltda. não
seja hábil a demonstrar de forma individual a relação entre os valores
pagos ao interessado e os depósitos objeto do lançamento, entendo que
há que acatar a alegação do interessado admitindo-se que o total pago por
esses estabelecimentos integra o montante levado à tributação nesta
autuação.
Sendo assim, diante do conjunto probatório apresentado, do montante dos
depósitos tributados na presente autuação, uma parcela correspondente a
R$ 3.686.062,85, conforme abaixo demonstrado, deve ser reconhecida
como proveniente da atividade rural:

(...)
A comprovação do contribuinte de que os depósitos se referem a
rendimentos da atividade rural, não afasta a presunção formulada no
lançamento, mas a confirma, uma vez que na Declaração de Ajuste Anual
original não foi informado qualquer valor dessa natureza.
Assim, comprovada, nesta fase impugnatória, a origem de depósitos no
montante de R$ 3.686.062,85 e considerando que os valores não
compuseram a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual,
impõe-se submetê-los às normas de tributação específica.
(...)
Dessa forma, em vista da falta de escrituração regular e comprovação do
Fl. 3467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

resultado efetivo da atividade, impõe-se, utilizar o arbitramento previsto
no § 2°, à razão de 20% da receita bruta comprovada, desconsiderando-
se, portanto, as despesas declaradas no Anexo da Declaração de Ajuste
Anual retificadora.
Sendo assim, aplicando o percentual de 20% do montante dos depósitos
bancários cuja origem restou comprovada na atividade rural, apura-se o
resultado de R$ 737.212,57, que corresponde a base de cálculo a ser
tributada na declaração de ajuste anual.
Dos rendimentos declarados e da utilização do "cheque especial"
Pelos mesmos motivos que se devem excluir do montante dos depósitos
bancários não comprovados as importâncias comprovadamente recebidas
em virtude da atividade rural, impõe-se retirar da base de cálculo do
imposto os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e pessoas fisicas
oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual, que perfazem o
total de R$ 87.401,44.
Por fim, há que se excluir da base de cálculo da exigência o crédito de R$
13.835,98, ocorrido em 02/01/2002, na conta 261460, agência 158, do
BCN. De fato, conforme alegado, o histórico do crédito ( Util. lim. ch.
Esp.) indica tratar-se de empréstimo concedido pela instituição financeira
por intermédio de utilização do limite do cheque especial, não cabendo,
portanto, a sua tributação.
Dos recolhimentos a título de camê-leão
O interessado alega que apesar de ter informado na Declaração de Ajuste
Anual original que o pagamento de imposto a título de camê-leão
totalizou R$ 18.961,35, o recolhimento durante o ano atingiu, na
realidade, o montante de R$ 32.067,56, conforme fez constar da
declaração retificadora.
Comprovado o recolhimento de R$ 32.067,56, conforme DARF's às fls.
50/52, confirmados na base de pagamentos deste órgão (fl. 3337), impõe-
se alterar o lançamento para que seja considerado, na apuração do
imposto devido, o valor total efetivamente pago a título de carnê-leão.
Conclusão
Diante das considerações acima, o lançamento deve ser alterado
conforme abaixo demonstrado:
Fl. 3468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

Isto posto, VOTO no sentido de julgar parcialmente procedente a
impugnação, mantendo-se o imposto suplementar de R$ 1.353.663,25,
acrescido de Multa de oficio de 75% no valor de R$ 1.015.247,44, e dos
juros de mora, de acordo com a legislação aplicável.
Em decorrência da exoneração do crédito procedida pelo acórdão de primeira
instância, de acordo com o art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF n° 375, de 10 de
dezembro de 2001, recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2011 (e-fl.2448), o
contribuinte interpôs em 11/05/2011 recurso voluntário (e-fls. 3449/3460), no qual alega em
síntese:
- nulidade por cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de revisão da
fundamentação legal da decisão recorrida sem a oportunidade de manifestação do contribuinte
por meio de nova ação fiscal;
- imutabilidade do fundamento legal e do lançamento, albergado nos artigos 146
do CTN, eis que a autuação foi fulcrada no artigo 926 do RIR (depósitos bancários de origem
não comprovada) que foi afastado pela decisão recorrida;
- que a revisão de lançamento efetivada pela decisão ora atacada, perpetrou erro
material, ao entender que subsistiriam valores de créditos nas contas correntes sem comprovação
que são oriundos da atividade rural;
- que o julgador considerou como valores decorrentes da atividade de produtor
rural, valor inferior àquele efetivamente provado pelas declarações dos supermercados juntados
aos autos, em razão de que alguns valores de notas fiscais contidos no relatório não eram
exatamente iguais aos valores creditados;
- que é praxe no meio de venda de hortaliças e legumes o pagamento com
desconto atinente a mercadoria que se avaria no transporte, o que justifica a disparidade;
-que com relação à empresa Cia Brasileira/ Nova Soc. o valor comprovado de
ingressos nas contas correntes do produtor rural foi da ordem de R$ 3.402.000,00 (três milhões e
Fl. 3469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

quatrocentos e dois mil reais) conforme planilha que acompanhou a declaração, e não de R$
490.032,08 como se fez constar na planilha de revisão de lançamento;
- que deve se considerar todos os ingressos alusivos às notas fiscais emitidas pelo
produtor rural, que eram da ordem de oito mil notas por mês, totalizando a movimentação média
mensal de quinhentos e oitenta mil reais por mês, conforme foi provado por amostragem com as
notas do mês de novembro de 2002 o que acaba por refletir o que foi oferecido à tributação em
sede de declaração retificadora;
- pede o afastamento da multa de mora sob a justificativa de que a totalidade dos
documentos de despesas operacionais da atividade rural do ano de 2002, indispensáveis para a
feitura do livro caixa foram destruídos por incêndio havido no escritório, em janeiro de 2003;
- que agiu de boa fé e tinha um controle rudimentar dos ganhos que possuía com a
atividade rural, que recolheu, naquele ano, mensalmente, através do carnê leão, valores de I.R
superiores àqueles constantes da declaração de ajuste apresentada ao fisco;
- que errou quando deixou de fazer a retificadora,, mas a obrigação acessória por
tal erro foi devidamente paga, que é a multa pecuniária imposta pelo fisco, quando da
apresentação da declaração retificadora, já comprovada nos autos;
- que trata-se de hipótese da hipótese de erro escusável, o que, ante o princípio da
razoabilidade, excepciona a regra geral de que a declaração retificadora não tem efeito quando
apresentada após a ação fiscal;
- que restando provado pelo contribuinte, e reconhecido pela decisão que acolheu
parcialmente a impugnação, que este exercia atividade de produtor rural, caberia aplicar o
percentual de 20% arbitrado a título de lucro sobre a totalidade de tais rendimentos;
- que arbitrar o imposto com base apenas na movimentação bancária enseja
contrariedade ao basilar princípio constitucional segundo o qual não se pode presumir a culpa ou
a prática do ilícito ( tributário) sem qualquer prova nesse sentido;
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício interposto pela DRJ tem amparo no art. 34, I, do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
Fl. 3470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Insta salientar que a autoridade julgadora de primeira instância observou o limite
de alçada para interposição de recurso de ofício fixado na legislação vigente na ocasião do
julgamento da Impugnação Administrativa em face do vertente lançamento.
Ocorre que, em conformidade com o Enunciado no 103 de Súmula CARF, para
fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, impõe-se aplicar, no caso em apreço, a Portaria MF no 63, de 9 de
fevereiro de 2017, que estabelece o limite para interposição de recurso de ofício sempre que a
decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos de multa em valor total
superior a R$ 2.500.000,00, bem assim quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda
que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário, nos termos do seu art. 1°, §§ 1° e 2°,
verbis:
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Na espécie, resta comprovado nos autos (e-fls. 3433/3445) que a decisão de piso
exonerou o sujeito passivo de crédito tributário em montante inferior ao piso estabelecido na
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, do que decorre o não conhecimento do Recurso de
Ofício em apreço.
Recurso Voluntário
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém por força da Súmula Carf no 2, conheço dele
apenas parcialmente, pois não conheço das alegações sobre ofensa a princípios constitucionais.
Preliminares
Cerceamento de Defesa
Fl. 3471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

O recorrente alega nulidade do auto de infração em razão da impossibilidade de
revisão da fundamentação legal da decisão recorrida sem a oportunidade de manifestação do
contribuinte por meio de nova ação fiscal, o que configuraria cerceamento de defesa.
Aduz que o auto de infração foi fundamentado em omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, e, que, afastada essa
argumentação, restaria insubsistente a autuação.
Quanto ao alegado, razão não assiste ao recorrente, eis que a decisão de primeira
instância observou exatamente o disposto no parágrafo 2o do art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente
à época em que auferidos ou recebidos.
O art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, é bem claro ao estabelecer a presunção de que
depósitos bancários de origem não identificada caracterizam omissão de rendimentos, porém
permitindo que os depósitos de origem identificada sejam tributados conforme a respectiva
natureza dos valores depositados.
A decisão de piso, de forma acertada, considerou comprovada a origem de parte
dos depósitos como sendo de atividade rural, mas em razão de não terem sido oferecidas à
tributação na DIRPF original, submeteu-as às normas de tributação específicas contidas no art.
18 da Lei no 9.250/95. Coaduno com os fundamentos do acórdão recorrido que tratou da questão
nos seguintes termos:
O impugnante defende que uma vez comprovada a origem dos depósitos na atividade
rural, restaria prejudicada a autuação já que não se poderia, nesta fase impugnatória,
proceder à revisão do lançamento, mas reiniciar a ação fiscal para que seja apurado o
valor efetivamente devido.
Não é admissivel que o interessado pretenda afastar a tributação comprovando em sede
de impugnação que os rendimentos têm origem conhecida, mormente se não esclareceu
adequadamente o fato quando foi instado a fazê-lo durante a ação fiscal.
Permitir que o contribuinte assim agisse agrediria de forma contundente o princípio da
boa-fé objetiva que modernamente deve nortear toda e qualquer relação jurídica,
inclusive entre o contribuinte e o Fisco.
Se os esclarecimentos necessários tivessem sido prestados antes do lançamento, caberia
à Fiscalização, em obediência ao § 2.° do art. 42 da Lei n.° 9.430/96, submeter os
valores às normas de tributação específicas.
Isso não significa, no entanto, que o lançamento, na forma em que foi efetuado, deva ser
cancelado, muito pelo contrário.
Fl. 3472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

A comprovação do contribuinte de que os depósitos se referem a rendimentos da
atividade rural, não afasta a presunção formulada no lançamento, mas a confirma, uma
vez que na Declaração de Ajuste Anual original não foi informado qualquer valor dessa
natureza.
Assim, comprovada, nesta fase impugnatória, a origem de depósitos no montante de R$
3.686.062,85 e considerando que os valores não compuseram a base de cálculo do
imposto na declaração de ajuste anual, impõe-se submetê-los às normas de tributação
específica. (grifei)
Sobre a tributação de rendimentos auferidos com a atividade rural, o artigo 18 da Lei
9.250/95 assim dispõe:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas fisicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2° A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$ 56.000,00
(cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro Caixa. (Grifou-se)
O próprio contribuinte afirmou no curso da fiscalização que não possui escrituração e na
fase impugnatória não apresentou qualquer comprovante de despesas e tampouco o
Livro Caixa.
Deve ser ressaltado que não se aplica ao presente caso a hipótese de dispensa de
escrituração do Livro Caixa, uma vez que o total da receita auferido é superior ao limite
estabelecido no §3° do precitado artigo 18.
Dessa forma, em vista da falta de escrituração regular e comprovação do resultado
efetivo da atividade, impõe-se, utilizar o arbitramento previsto no § 2°, à razão de 20%
da receita bruta comprovada, desconsiderando-se, portanto, as despesas declaradas no
Anexo da Declaração de Ajuste Anual retificadora.
Sendo assim, aplicando o percentual de 20% do montante dos depósitos bancários cuja
origem restou comprovada na atividade rural, apura-se o resultado de R$ 737.212,57,
que corresponde a base de cálculo a ser tributada na declaração de ajuste anual.
Ademais, o próprio recorrente solicita de forma alternativa no item 5.1
impugnação (e-fl. 628) e no item 4.1 do recurso, que seja aplicada ao auto de infração a regra de
tributação específica conferida à atividade rural. Portanto é totalmente incoerente e descabida a
alegação de cerceamento de defesa pela utilização da fundamentação legal que o próprio
contribuinte requer que seja aplicada. Rejeito a preliminar de nulidade.

Fl. 3473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

Mérito
Depósitos Bancários
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com origem não comprovada.
A decisão de primeira instância manteve no lançamento o montante de R$
4.227.827,54, cuja origem considerou como não comprovada, mantendo-se a tributação como
rendimento omitido na forma da autuação.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Fl. 3474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no
26 é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Em sede de recurso voluntário o recorrente sustenta que os depósitos que
remanesceram no lançamento seriam oriundos de atividade rural e que o julgador considerou
montante inferior àquele efetivamente provado pelas declarações dos supermercados juntados
aos autos, em razão de que alguns valores de notas fiscais contidos no relatório não eram
exatamente iguais aos valores creditados. Para justificar a divergência de valor existente,
justifica que é praxe no meio de venda de hortaliças e legumes o pagamento com desconto
atinente a mercadoria que se avaria no transporte.
Alega que com relação à empresa Cia Brasileira/ Nova Soc, o valor comprovado
de ingressos nas contas correntes do produtor rural foi da ordem de R$ 3.402.000,00 conforme
planilha que anexa à impugnação e não de R$ 490.032,08 como se fez constar na revisão do
lançamento;
Alternativamente sustenta, que deve se considerar todos os ingressos alusivos às
notas fiscais emitidas pelo produtor rural, que eram da ordem de oito mil notas por mês,
totalizando a movimentação média mensal de quinhentos e oitenta mil reais por mês, conforme
provado por amostragem pelas notas do mês de novembro de 2002.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
Fl. 3475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas, que comprovem de forma
individualizada cada depósito lançado.
Em sede de recurso voluntário o recorrente repisa as alegações de impugnação
para justificar a origem dos depósitos lançados e não anexa documentos novos que pudessem
confrontar os fundamentos do acórdão recorrido.
Analisando os autos, considero que o julgador de primeira instância analisou
detidamente os documentos apresentados e enfrentou com detalhes todas as alegações suscitadas
pelo recorrente. Os depósitos que foram mantidos no auto de infração não tiveram suas origens
comprovadas por meio de documentação comprobatória que guardasse coincidência de datas e
valores, conforme prevê a legislação.
Além disso restou comprovado que a atividade rural não era a única fonte de
rendimentos do interessado, pois de acordo com a DIRPF de e-fls. 5/7, foram declarados
rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas. Desta forma, não há como considerar que
todos os depósitos seriam provenientes de atividade rural ou aplicar à base de cálculo o
percentual de 20%, como requer o recorrente, pelo simples fato do exercício contumaz de tal
atividade.
Também não há provas nos autos de que as divergências de valores existentes
entre as declarações e os depósitos se referiram a perda de mercadorias no transporte. Caberia ao
recorrente comprovar por meio de notas fiscais, que tal situação aconteceu. A alegação genérica
de que houve extravio ou a apresentação por amostragem de algumas notas fiscais não faz prova
suficiente a justificar a divergência entre depósitos e declarações. Voto por manter a base de
cálculo apurada pela decisão a quo.
Multa de Mora e de Ofício
O recorrente pede o afastamento da multa de mora sob a justificativa de que a
totalidade dos documentos de despesas operacionais da atividade rural do ano de 2002,
indispensáveis para a feitura do livro caixa foram destruídos por incêndio havido no escritório,
em janeiro de 2003. Aduz que agiu de boa fé, que tinha um controle rudimentar dos ganhos que
possuía com a atividade rural, que recolheu mensalmente através do carnê leão valores de I.R
superiores aos constantes da declaração de ajuste apresentada ao fisco;
Informa ainda, que errou quando deixou de fazer a retificadora, mas a obrigação
acessória por tal erro foi devidamente paga, que é a multa pecuniária imposta pelo fisco, quando
da apresentação da declaração retificadora, já comprovada nos autos. Que se trata de hipótese de
erro escusável, o que, ante o princípio da razoabilidade, excepciona a regra geral de que a
declaração retificadora não tem efeito quando apresentada após a ação fiscal;
No que tange a declaração retificadora aplica-se o disposto na súmula CARF no
33:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Fl. 3476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

Em relação a denúncia espontânea para exclusão de multa de ofício e encargos
moratórios, aplica-se o disposto no art. 138 do CTN:
Art. 138 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
No caso dos autos a DIRPF retificadora foi apresentada após a ciência do auto de
infração, portanto incabível afastar as penalidades decorrentes do lançamento de ofício.
A fundamentação legal do lançamento da multa de ofício efetuado no lançamento
tributário ora impugnado, é o art. 44, inciso IV e §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com as
alterações introduzidas pelo art.14 da Lei no 11.488, de 2007, que assim estabelece, in verbis :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Vê-se assim, que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito,
determinada por lei, cabendo à administração Tributária executá-la, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional. A aplicação da multa básica de 75%
decorre da falta de pagamento ou recolhimento do tributo e independe de configuração de dolo
ou má fé para que seja aplicada.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento da multa de ofício. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, e consoante o art. 3o do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, é atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme o art. 142 do CTN,
ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a
exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
Conclusão
Ante ao exposto, não conheço do recurso de ofício, conheço parcialmente do
recurso voluntário, deixando de conhecer das alegações de ofensas a princípios constitucionais,
para na parte conhecida, rejeitar a preliminar, e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 3477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.016 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000629/2007-53

Fl. 3478
DF CARF MF
Documento nato-digital